Tribunal: TJPA
Processo: 0815002-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815002-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ENACO EDIVALDO M CARVALHO NAVEGACAO E COMERCIO LIMITADA, JOAO GABRIEL CARVALHO RODRIGUES

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTO REI

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATIVIDADE COMERCIAL IRREGULAR EM UNIDADE CONDOMINIAL E INFILTRAÇÕES. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. IRREVERSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. PERDA DO OBJETO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ENACO EDIVALDO M CARVALHO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. e JOÃO GABRIEL CARVALHO RODRIGUES contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou (i) a abstenção da atividade de cozinha industrial em unidade condominial e (ii) a realização de reparos para cessar infiltrações no prazo de 40 dias, sob pena de multa, em razão de riscos estruturais previamente constatados no Edifício Cristo Rei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões
em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC;
(ii) examinar se a medida imposta é irreversível, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC;
(iii) estabelecer se há perda superveniente do objeto quanto à obrigação de não fazer, diante da desocupação do imóvel pelo locatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador mantém a decisão monocrática quando o agravante não apresenta argumentos novos, conforme orientação consolidada do STJ, sendo desnecessária a reescrita dos fundamentos já expostos.

A probabilidade do direito do Condomínio decorre da convenção condominial que veda uso nocivo e não residencial, bem como de laudos oficiais que apontam a unidade dos agravantes como foco de infiltrações e riscos estruturais, especialmente após o colapso de sacadas ocorrido em 2023.

O risco de dano é concreto e iminente, pois a continuidade das infiltrações pode comprometer a estrutura do edifício e colocar em perigo a vida dos moradores, prevalecendo o interesse coletivo à segurança sobre eventual prejuízo econômico.

A alegada irreversibilidade da medida não se configura, pois a vedação do art. 300, § 3º, do CPC refere-se à irreversibilidade fática, e não à econômica, sendo possível futura recomposição patrimonial caso a responsabilidade dos agravantes não se confirme.

A saída do locatário não acarreta perda do objeto porque a obrigação de não fazer recai também sobre a proprietária da unidade e visa impedir a reiteração da atividade proibida e dos riscos dela decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência que visa resguardar a segurança estrutural de edifício deve ser mantida quando há laudos oficiais e elementos suficientes a demonstrar risco concreto e iminente.

A irreversibilidade que impede a concessão de tutela de urgência é apenas a fática, não se caracterizando quando o prejuízo é economicamente ressarcível.

A obrigação de não fazer referente a uso irregular de unidade condominial subsiste mesmo após a desocupação do imóvel, por recair também sobre a proprietária e ter natureza inibitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.021, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 5ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada no dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815002-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ENACO EDIVALDO M CARVALHO NAVEGACAO E COMERCIO LIMITADA E OUTRO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CRISTO REI

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ENACO EDIVALDO M CARVALHO NAVEGACAO E COMERCIO LIMITADA
e
JOAO GABRIEL CARVALHO RODRIGUES
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou obrigação de fazer e não fazer, sob pena de astreintes.

Na decisão agravada, mantive a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou aos Agravantes:
i)
a abstenção da atividade de cozinha industrial na unidade 1201/1301; e
ii)
a realização dos reparos necessários para cessar as infiltrações no prazo de 40 dias, sob pena de multa diária. Entendi, naquela oportunidade, estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC em favor do Condomínio, notadamente diante do risco à segurança dos moradores e da estrutura do edifício, já fragilizada por eventos anteriores (colapso de sacadas).

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese: a) A inexistência dos requisitos para a tutela de urgência, alegando que a decisão se baseou em premissas equivocadas sobre a origem dos danos; b) Que laudo técnico por eles acostado (Stocar Engenharia) demonstra a inexistência de nexo causal entre a unidade 1201 e as infiltrações na unidade inferior (1101), sugerindo que os problemas decorrem de falhas estruturais generalizadas do prédio e falta de manutenção da fachada; c) A irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC), uma vez que a realização de obras de alto custo impõe prejuízo financeiro de difícil reparação caso a ação principal seja julgada improcedente; d) A perda superveniente de objeto quanto à obrigação de não fazer, visto que o locatário já desocupou o imóvel.

Requerem o exercício do juízo de retratação ou, caso contrário, o provimento do recurso pelo Colegiado para reformar a decisão monocrática e suspender a tutela de urgência.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, reforçando o risco iminente de novos colapsos e a necessidade de preservar a segurança da coletividade.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da decisão que manteve a ordem liminar para cessação de atividade comercial irregular e reparo de infiltrações em unidade condominial.

1. Da Probabilidade do Direito e do Risco de Dano (Periculum in Mora)

A decisão agravada fundamentou-se na primazia da segurança e integridade física dos condôminos. É fato incontroverso nos autos que o Edifício Cristo Rei sofreu grave sinistro (colapso de sacadas) em 2023. Como visto na decisão ora recorrida, documentos expedidos pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil indicaram, à época, problemas de sobrecarga e infiltrações, apontando a unidade dos Agravantes (cobertura) como um dos focos de origem de problemas estruturais e hídricos.

Os Agravantes insistem na tese de que laudos particulares afastam sua responsabilidade, imputando os danos ao desgaste natural do prédio. Contudo, em sede de cognição sumária – própria das tutelas de urgência –, o magistrado deve sopesar os bens jurídicos em conflito.

De um lado, temos o patrimônio financeiro dos Agravantes (custo da obra); de outro, a segurança habitacional e a vida dos moradores (risco de novos desabamentos ou danos elétricos por infiltração).

O
fumus boni iuris
do Condomínio reside na Convenção Condominial (que veda uso não residencial e nocivo) e nos laudos oficiais preliminares que atestam a situação de risco. A existência de laudo divergente trazido pela parte ré (unilateral) instaura dúvida que demanda dilação probatória na origem, mas
não é suficiente, por si só, para suspender uma medida que visa estancar riscos à segurança coletiva
.

Como bem pontuei na decisão monocrática:
"O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é flagrante e inquestionável. Não se trata de um risco hipotético, mas de um perigo concreto e iminente, já materializado em um evento catastrófico que, por sorte, não resultou em vítimas fatais."

2. Da Alegação de Irreversibilidade da Medida

O argumento de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, CPC) não merece prosperar. Afinal, a "irreversibilidade" que veda a tutela antecipada é a fática, não a econômica.

O custeio dos reparos é perfeitamente reversível em perdas e danos. Caso, ao final da instrução processual, fique comprovado que a responsabilidade pelas infiltrações não era dos Agravantes, mas sim do Condomínio (falha de fachada, por exemplo), a Agravante ENACO, empresa de porte, poderá ressarcir-se de todas as despesas junto ao Condomínio, acrescidas de juros e correção.

Por outro lado, a inércia na realização dos reparos, permitindo que a água continue a degradar a estrutura de um prédio já colapsado, pode gerar danos físicos irreversíveis (novos desabamentos, curto-circuito, incêndio). Entre o risco patrimonial e o risco à vida, o Judiciário deve proteger o segundo.

3. Da Suposta Perda do Objeto (Saída do Locatário)

Quanto à alegação de que a desocupação do imóvel pelo Agravante João Gabriel esvazia a obrigação de não fazer (atividade de cozinha industrial), entendo que a ordem judicial permanece necessária.

A obrigação é
propter rem
e recai também sobre a proprietária (ENACO). A tutela inibitória visa impedir que a unidade, ainda que desocupada agora, volte a ser utilizada para fins comerciais vedados ou que a estrutura de "cozinha industrial" (tubulações de gás, sobrecarga) permaneça instalada, mantendo o risco.

Assim, a saída do inquilino não resolve os danos estruturais causados pela instalação pretérita, nem garante, sem ordem judicial, a não reincidência.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Dessa forma, sendo o Agravo Interno uma mera reiteração de argumentos já devidamente apreciados e rechaçados, sem a apresentação de qualquer elemento novo que justifique a reforma do julgado, a sua manutenção é medida que se impõe.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026